Tribunal: TJES
Processo: 0000245-56.2013.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000245-56.2013.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE MUCURICI e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE MUCURICI – VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO APELANTE - ABONO SALARIAL - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL - LEI MUNICIPAL DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO DE PERCEPÇÃO DA VERBA SALARIAL – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Voto preliminar. Intempestividade do recurso do Município de Mucurici-ES. Sentença publicada em 01/09/2014, recurso interposto somente em 06/11/2014, quando o prazo findava em 04/11/2014.

2. A Lei Municipal nº 457/2007, do Município de Mucurici, que instituiu o abono salarial de R$100,00 (cem reais) aos servidores públicos de Mucurici, sendo tal verba incorporada ao vencimento do servidor municipal, independente do cargo exercido pelo mesmo. Todavia, o art. 4º, da Lei Municipal nº 523/2009, do Município de Mucurici, editada posteriormente, dispõe que o abono instituído pela Lei Municipal nº 457/2007, acima colacionada, ficaria definitivamente incorporado aos vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos elencados no art. 1º.

3. O pagamento do referido abono, como verba destacada, não deve perdurar para além da vigência da Lei Municipal nº 523/2009, como pretende o Autor. Isso porque, embora e o Colendo Tribunal Pleno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008676-16.2015.8.08.0000, tenha rejeitado, por maioria, a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 457/2007, do Município de Mucurici o pagamento da benesse, para além do vencimento dos servidores do Município de Mucurici, somente pode ser feito durante o período em que o art. 2º da Lei Municipal nº 457/2007 gerou efeitos.

4. O abono instituído pela Lei nº 457/2007 foi incorporado aos novos padrões de vencimento inaugurados pela Lei Municipal nº 523/2009, do Município de Mucurici, não podendo, em nenhuma hipótese, ser reivindicado o seu pagamento em separado (do abono), conforme previsão legal explícita constante do art. 4º da referida lei.

5. Recurso do Município de Mucurici não conhecido. Recurso de Patricia Aparecida de Souza Sá conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SÁ e dar-lhe provimento, e não conhecer do recurso do MUNICÍPIO DE MUCURICI, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Antes de analisar o mérito recursal, importa verificar a presença dos pressupostos processuais de admissibilidade dos recursos.

Consoante aduzido pela Autora, ora Primeira Apelante, em suas contrarrazões de fls. 94/109, o recurso de apelação interposto pelo Município de Mucurici não merece ser conhecido, por conta de sua intempestividade.

A r. sentença vergastada foi disponibilizada no Diário da Justiça do Estado do Espírito Santo no dia 01.09.2014, considerando-se publicado em 02.09.2014, e iniciada a contagem do prazo em 03.09.2014.

Todavia, em razão da publicação do Ato nº 211/2014 em 15.10.2014 todos os prazos processuais com término no período compreendido entre o dia 15.09.2014 e 03.10.2014 foram integralmente devolvidos a partir do dia 06.10.2014, ou seja, tiveram seu cômputo devolvido na íntegra, independentemente de já terem começado ou não a fluir.

Deste modo, iniciada a contagem do prazo no dia 06.10.2014, e considerando a prerrogativa de prazo em dobro a qual faz jus a Fazenda Pública, o
dies ad quem
para a interposição do recurso se deu em 04.11.
2014
ante a contagem do prazo em dias corridos, conforme sistemática prevista no Código de Processo Civil de 1973, à época vigente.

Contudo, o recurso do Município somente foi interposto em 06.11.
2014
, ou seja, após esgotamento do prazo, sendo, portanto, intempestivo.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUCURICI
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO DO RECURSO APRESENTADO POR
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SÁ

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SA
e
MUNICÍPIO DE MUCURICI
,

em face da sentença de fls. 64/68, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici--ES, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA S/A
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento à requerente da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de abonos atrasados e não pagos entre os meses de abril/2008 a dezembro/2009, na forma da Lei Municipal nº 457/2007, devendo tal valor ser acrescido de juros de mora e correção monetária desde a citação, observada a taxa SELIC.

Às fls. 71/82,
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SA
interpôs apelação cível, pugnando, em síntese, que:
(i)
o art. 2º da Lei nº 457/2007 foi expresso em estabelecer que o abono de R$ 100,00 (cem reais) seria incorporado ao vencimento do servidor, passando a ser direito adquirido;
(ii)
assim, o estabelecimento de novos padrões remuneratórios pela Lei nº 523/2009 gerou redução nos ganhos e violou o direito adquirido mencionado;
(iii)
o magistrado baseou sua sentença na Lei nº 523/2009 sem se atentar para o fato de que esta implicou inegavelmente em violação dos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos;
(iv)
a inconstitucionalidade da Lei nº 523/2009 é notória.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE MUCURICI
às fls. 90/93, pelo desprovimento do recurso da autora.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuidam-se os autos de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Patricia Aparecida de Souza S/A em face do Município de Mucurici, afirmando que, como servidora pública municipal, não teria percebido, entre os meses de abril/2008 a abril/2013, valores referentes ao abono que foi concedido aos servidores municipais, pela Lei Municipal nº 457/2007.

Assim, postulou pela condenação do Requerido no montante de R$ 9.301,72 (nove mil trezentos e um reais e setenta e dois centavos).

Na sentença de fls. 64/68, o magistrado
a quo
rejeitou o pleito de prejudicial de mérito e julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, concedendo os abonos atrasados somente no período de vigência da Lei nº 457/2007, entre abril/2008 a dezembro /2009.

Pois bem.

Diante do exposto extrai-se que as partes debatem acerca das Leis Municipais nº 457/007 e 523/2009, leis estas tratadas no julgamento da ADIN nº 0008676-16.2015.8.08.0000, já mencionada, de modo que irei me orientar pelo acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno para construir minha decisão.

A referida lei municipal nº 457/2007, dispõe sobre a concessão de abono a todos os servidores municipais, de um modo genérico, vejamos:

O Prefeito Municipal de Mucurici-ES, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

“Art. 1º –
Fica concedido aos Servidores Municipais, um abono mensal de R$100,00
(cem reais).

Art. 2º
O abono fixado pelo artigo anterior será incorporado ao vencimento do servidor que para os efeitos desta Lei
, é a retribuição pecuniária devida ao funcionário pelo efetivo exercício de cargo público, correspondente ao padrão ou nível fixado em Lei.

Art. 3º –
O abono fixado pelo artigo 1º, entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2007, e por força do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, os inativos e pensionistas serão beneficiados.

Art. 4º. - Ficam excluídos do recebimento do abono fixado por essa Lei, os servidores municipais que recebem os vencimentos financiados por recursos federais ou estaduais por força de convênios assinados com o Município de Mucurici.

Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mucurici-ES, 23 de abril de 2007.

Atanael Passos Wagmacker Prefeito Municipal”

Posteriormente entrou nova lei em vigor, de nº 523/2009, que apresenta, em seu artigo 1º, um rol de novos cargos criados pela lei nº 360/2000 e seus respectivos vencimentos, afirmando ainda, em seu artigo 4º, que o abono concedido pela Lei Municipal nº 457/2007, fica incorporado aos vencimentos dos cargos relacionados no artigo 1º da mesma lei.

Vejamos
ipsis litteris
, parte do voto proferido pela Eminente relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e acompanhado pelo Eminente Relator Designado Dair José Bregunce de Oliveira, relacionado ao assunto:

“[...] Feito esse parêntese,
a primeira questão a ser examinada é se, diante do estabelecido no art. 4º da Lei Municipal nº 523/2009, anteriormente transcrito, teria sido revogado o abono de que trata a Lei Municipal nº 457/2007 ou, ao revés, se permanece incólume a sua eficácia
,
tal qual sustenta a douta Procuradoria de Justiça por ter havido somente a incorporação do abono pela posterior Lei Municipal nº 523/2009, sem que houvesse revogação, de maneira tácita ou expressa, da Lei Municipal nº 457/2007 (fls. 104/109).

Outrossim, salientou o
parquet
que a novel lei não regulou inteiramente a matéria de que trata Lei Municipal nº 457/2007, tampouco entre elas há contrariedade ou incompatibilidade,
além de que, a nova lei alcança apenas os cargos elencados em seu art. 1º, ao contrário da anterior, que concedera abono indistintamente aos servidores municipais
, excetuados somente os que recebem os seus vencimentos financiados com recursos federais ou estaduais por força de convênios assinados com o Município de Mururici (art. 4º).

A incorporação do abono salarial à remuneração dos servidores públicos municipais encontra-se prevista, tanto no art. 2º da Lei nº 457/2007, quanto no art. 4º da Lei nº 523/2009, sendo que, especificamente nesta última, a sua incorporação definitiva aos vencimentos restringiu-se aos que exercessem os cargos relacionados em seu art. 1º, ou seja, possui menor abrangência em relação ao estabelecido na
Lei nº 457/2007, cujo art. 2º, repito, prevê a incorporação do abono “ao vencimento do servidor que, para os efeitos desta Lei, é a retribuição pecuniária devida ao funcionário municipal pelo efetivo exercício de cargo público...”

Dessa forma, a Lei nº 457/2007 determinou a incorporação do abono ali previsto a todos os servidores, bastando que estivessem no efetivo exercício do cargo público, além dos inativos e pensionistas por força do disposto no art. 40, §8º, da CF/88 (art. 3º), ao passo que a incorporação determinada pela Lei nº 523/2009 alcança somente um delimitado grupo de servidores
públicos municipais, a saber, dos que exercessem os cargos públicos elencados em seu artigo 1º, num total de 42 (quarenta e dois).

Dispõe o §1º do art. 2º do Decreto-lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro)

que “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”, sendo que, dessas três situações previstas, poder-se-ia cogitar da terceira – regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior – o que, a meu sentir, se observaria apenas em relação aos servidores municipais que foram beneficiados pela incorporação do abono aos seus vencimentos, elencados no art. 1º da Lei nº 523/2009, permanecendo hígida a Lei nº 457/2007 quanto aos demais servidores públicos
municipais não abrangidos no rol de 42 (quarenta e dois) cargos públicos a que se refere à lei posterior, em relação aos quais não houve expressa supressão do abono concedido pela anterior[...] ”(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150012746, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017) .

O douto juiz de piso, entendeu que a Lei posterior revogou os efeitos da anterior, de modo que o autor só faz jus recebimento do abono no período entre as duas leis, entendimento divergente ao desse Egrégio Tribunal.

Como a excelentíssima Desembargadora Eliana esclareceu em seu voto, uma Lei não revogou a outra, se tratam de leis autônomas que se complementam, visto que a lei nº 523/2009 buscou garantir o abono também aos novos cargos criados pelo Município.

A partir desse entendimento, têm-se que a Autora possui direito ao recebimento do abono, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a citação, pois atende aos requisitos determinados pela Lei Municipal de Mucurici nº 457/2007.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de
PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SÁ
e a ele
DOU PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da r. sentença ter sido proferida sob o Código de Processo Civil de 1973.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR